Tribunal: STF
Processo: AI 747234
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUROS DA MORA – CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – CONSTITUCIONALIDADE. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 453.740-1/RJ, assentou a compatibilidade entre artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído mediante a Medida Provisória nº 2.180-35/2001, e a Carta da República.